Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0702003-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDIR VIANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JURANDIR VIANA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência para determinar ao agravado a realização imediata de cirurgia de HERNIOPLASTIA INCISIONAL, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. O agravante alega que foi inserido no sistema de regulação em 20/06/2023, mas aguarda pela realização da cirurgia desde 07/11/2022, data da indicação do procedimento cirúrgico, com quadro clínico indicativo de risco imediato, sob pena das repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem estar do paciente, como o risco de sequelas. Ademais, sustenta que o tratamento está incorporado nos atos normativos do SUS e a falta de indicação de agendamento ou previsão para realização do procedimento representa omissão do agravado, o que deve ser coibido pelo Poder Judiciário. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado a realização imediata do tratamento cirúrgico pleiteado, na forma discriminada no relatório médico. É o breve relatório. DECIDO. Concedo à parte agravante a gratuidade de Justiça, porquanto assistida pela Defensoria Pública. Para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de se deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos. 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Sobre o tema, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostra-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República." (RE n. 241.630-2/RS, Rel. Ministro Celso de Mello), E o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ dispõe: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". No caso, o agravante foi incluído no sistema de regulação em 20/06/2023, possuindo classificação de risco amarela. E há 228 pacientes na mesma classificação do agravante e 37 com classificação de risco vermelha, mais grave. Consoante o relatório médico, inexiste indicação de risco iminente à vida, a justificar que o agravante tenha preferência, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, no caso em comento, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. (No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, ausente situação de grave risco à saúde ou vida do paciente, devidamente demonstrada, indefiro a tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Intimem-se.